Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DOS REÚS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher, em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

2. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Demonstrado que o acusado foi o autor da agressão física e da ameaça contra a ex-namorada e que as provas materiais e os depoimentos ratificam a ocorrência dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, não há falar em in dúbio pro reo e inexistência de provas e nem em absolvição.

3. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Se o segundo acusado praticou a resistência ativa, conduta típica, consubstanciada na ameaça ou emprego de violência contra o executor do ato legal, não há falar em insuficiência de provas para condenação quando a materialidade e a autoria do crime de resistência ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado aos autos, especialmente pela confissão do réu, pelo depoimento da vítima e do policial, responsáveis pela ocorrência, bem como pela prova documental.

5. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.